Tribunal: TJBA
Processo: 8092371-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092371-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

EMENTA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA RÉ. PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. FRAUDE CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. VERBETE 479 DA SÚMULA DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO PARA PAGAMENTOS POSTERIORES A 30 DE MARÇO DE 2021. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPARAÇÃO FIXADA EM R$7.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CASO CONCRETO EM QUE OS DESCONTOS FORAM DE PEQUENA MONTA E NÃO HOUVE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - Tratando-se de ação em que se contesta a autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade do documento (artigo 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1061 do STJ).

II - A inércia da parte Ré em promover o recolhimento dos honorários periciais acarreta a preclusão da prova grafotécnica e a consequente declaração de inexistência do débito, ante a ausência de comprovação da regular contratação.

III - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Verbete 479 da Súmula do STJ).

IV - A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva a partir de 30 de março de 2021. Para os pagamentos havidos antes desse marco temporal, portanto, a devolução deve ocorrer na forma simples, uma vez que não comprovada objetivamente conduta de má-fé (Tema 929 do STJ). Sentença que seguiu a orientação do precedente vinculante.

V - O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar enseja dano moral
in re ipsa
. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em observância aos critérios de razoabilidade, considerando a baixa expressão econômica da parcela descontada e a ausência de medidas restritivas ao crédito do consumidor no caso concreto.

VI - Honorários advocatícios mantidos, porquanto arbitrados em sintonia com o artigo 85, § 2º do CPC.

Sentença mantida. Recursos Desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8092371-91.2021.8.05.0001
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

PROVIMENTO
a ambos os Recursos
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça